Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Diante do trânsito em julgado da decisão de fls. 189/193 e na ausência de outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ADEMAR MELO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do trânsito em julgado da decisão de fls. 189/193 e na ausência de outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2023 10:24:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora